Tribunal: TJMT
Processo: 1022020-77.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022020-77.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (AGRAVANTE), CLAUDIA ELENA GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 459.302.601-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. VOUCHERS AÉREOS. DESCUMPRIMENTO CARACTERIZADO. ASTREINTES MANTIDAS. PARÂMETRO DE LIQUIDAÇÃO. ANTECEDÊNCIA MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por companhia aérea contra decisão que converteu obrigação de fazer em perdas e danos, referente à entrega de quatro vouchers de passagens aéreas, consolidando multa diária de R$ 500,00. O acordo homologado estabeleceu a disponibilização de vouchers utilizáveis com antecedência mínima de 28 dias, mas a empresa enviou apenas mensagens eletrônicas sem códigos funcionais de validação.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve adimplemento da obrigação de entrega dos vouchers; (ii) verificar o cabimento da conversão em perdas e danos; (iii) analisar a manutenção das astreintes no valor consolidado; (iv) examinar se o parâmetro de liquidação observou as condições do título executivo.

III. Razões de decidir

3. O envio de mensagem eletrônica contendo apenas texto genérico, sem link funcional ou código alfanumérico utilizável, não configura adimplemento da obrigação de fazer, caracterizando prestação inútil equivalente ao inadimplemento.

4. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é autorizada pelo art. 499 do CPC quando impossível a tutela específica, não violando a coisa julgada material por substituir apenas a forma de cumprimento.

5. As astreintes no valor diário de R$ 500,00 observaram os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o montante final resultado da recalcitrância prolongada do devedor por mais de um ano.

6. A simulação para liquidação deve respeitar a antecedência mínima de 28 dias prevista no título executivo, sendo imprestável cálculo baseado em reserva com apenas 11 dias de antecedência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. O envio de voucher aéreo sem código funcional de validação não constitui adimplemento da obrigação de fazer, caracterizando prestação inútil. 2. A conversão em perdas e danos deve observar rigorosamente os parâmetros do título executivo, incluindo a antecedência mínima para emissão estabelecida no acordo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 499, 500, 537, §1º, I e II, e 1.017; CC, arts. 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.821.265/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20/09/2021; STJ, AgInt no AREsp 2.081.278/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 26/06/2023; TJ-MT, AI 1025258-46.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02/05/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.,
com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1033387-43.2024.8.11.0041, movido por
CLAUDIA ELENA GONÇALVES DE OLIVEIRA
, que converteu a obrigação de fazer, referente à entrega dos quatro vouchers, em perdas e danos, consubstanciada na indenização pecuniária correspondente ao valor econômico das passagens.

O processo de origem teve início em agosto de 2024, na sequência do cancelamento de voo operado no trecho Campo Grande/MS – Cuiabá/MT. Em audiência de conciliação realizada em 12 de dezembro de 2024, as partes celebraram acordo — homologado por sentença na mesma data —, por meio do qual a agravante se comprometeu a disponibilizar à consumidora 04 (quatro) vouchers, cada qual correspondente a uma passagem de ida e volta, exclusivamente sob a tarifa "Mais Azul", excluídas as classes A, B, E, F, G e Y, para qualquer trecho doméstico operado pela companhia, exceto de/para Rondônia, com validade de 12 (doze) meses contados da audiência, vedada a extensão ou renovação do prazo. O acordo previu, ainda, que as reservas deveriam ser solicitadas com, no mínimo, 28 (vinte e oito) dias de antecedência da data pretendida para o voo de ida.

Instaurado o cumprimento de sentença ao fundamento de inadimplemento, sobreveio extensa fase de impasse, na qual a executada sustentou ter enviado os vouchers ao endereço eletrônico da exequente, ao passo que esta demonstrou, por capturas de tela, que a mensagem recebida continha tão somente o texto "Acesse para validar seu(s) voucher(s)", desprovido de link funcional ou código alfanumérico apto a viabilizar o uso prático dos bilhetes.

Após sucessivas intimações, o Juízo de origem, na decisão de ID 230710909, reconheceu o descumprimento, converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, correspondente ao valor econômico das passagens, e consolidou a multa diária de R$ 500,00 fixada na decisão de ID 218424615, com fluência ininterrupta desde a expiração do prazo derradeiro até a data da prolação do ato, observadas, na liquidação, as balizas de tarifa e destino do título.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese: (i) o integral cumprimento do acordo, comprovado pela emissão dos vouchers; (ii) a violação à coisa julgada na exigência de reemissão com prazos renovados; (iii) a inaplicabilidade e a manifesta desproporção das astreintes, que alcançaram R$ 43.500,00; (iv) o excesso de execução quanto à conversão em perdas e danos, fundada em simulação unilateral de trecho de elevado custo (Cuiabá – Fernando de Noronha) e em desrespeito à antecedência mínima de 28 dias prevista no acordo. Requereu efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 369469890). Intimada, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminuta, conforme certidão de ID 375857385.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.,
com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1033387-43.2024.8.11.0041, movido por
CLAUDIA ELENA GONÇALVES DE OLIVEIRA
, que converteu a obrigação de fazer, referente à entrega dos quatro vouchers, em perdas e danos, consubstanciada na indenização pecuniária correspondente ao valor econômico das passagens.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos previstos no art. 1.017 do CPC,
conheço
do recurso.

A controvérsia comporta o exame de quatro núcleos: o adimplemento da obrigação; o cabimento da conversão em perdas e danos; a subsistência das astreintes; e a observância dos parâmetros do título na apuração do
quantum
.

1. Do descumprimento da obrigação de fazer: o adimplemento aparente e a ausência de resultado útil

O cerne da insurgência repousa na alegação de que a obrigação de entrega dos vouchers teria sido satisfeita. A tese não resiste ao exame do que efetivamente se pactuou e do que se entregou.

A obrigação de fazer assumida no acordo homologado não se exauria no ato físico de remessa de uma mensagem eletrônica. O que as partes ajustaram — e o que a consumidora legitimamente esperava — era a
disponibilização de vouchers efetivamente utilizáveis
, isto é, dotados dos elementos técnicos (link ou código de validação) indispensáveis à sua fruição na plataforma de compras da própria companhia. A prestação, aqui, é de resultado: não basta o esforço de envio; exige-se a entrega de um bem apto a cumprir sua função econômica.

Nesse ponto, a distinção entre
adimplemento substancial
e
adimplemento meramente aparente
é decisiva. O envio de e-mail contendo unicamente a expressão "Acesse para validar seu(s) voucher(s)", sem qualquer direcionamento digital funcional ou código numérico, não representa cumprimento parcial nem execução imperfeita sanável: representa a entrega de um continente vazio de conteúdo. A prestação que não serve ao fim a que se destina, equivale-se juridicamente à prestação não realizada.

O envio de um voucher que, não pode ser utilizado pelo consumidor, não cumpre a obrigação de fazer estipulada no acordo homologado. Trata-se de um
inadimplemento disfarçado
, pois, na prática, o credor não recebe o que lhe é de direito.

Releva notar que a própria estrutura da relação reforça essa conclusão. Tratando-se de inserção de códigos em sistema eletrônico de titularidade e controle exclusivos da agravante, a demonstração inequívoca da utilidade do que foi remetido competia a quem detinha o domínio da plataforma. A agravante, todavia, optou por insistir em justificativas de "arquitetura sistêmica" e "proteção de dados", em vez de simplesmente fornecer os códigos alfanuméricos que tornariam os bilhetes imediatamente operacionais. Como bem observou a decisão agravada, a alegação de impossibilidade material de comprovar o adimplemento opera, no contexto dos autos, como verdadeira confissão da inviabilidade prática da prestação ofertada.

A tese de que a consumidora teria deixado de buscar o suporte técnico não socorre a agravante. O ônus de comprovar a higidez do que entregou — em sistema sob seu controle — não se transfere ao credor pela simples invocação de uma suposta inércia.

2. Da boa-fé objetiva e do dever de cooperação na execução

O desfecho acima é reforçado pela incidência dos deveres anexos decorrentes da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e do dever de cooperação que estrutura o processo civil contemporâneo (art. 6º do CPC).

Em obrigações cujo adimplemento depende essencialmente de ato do próprio devedor — e a geração de vouchers utilizáveis é, por excelência, ato de execução interna da companhia —, a boa-fé impõe um
standard
de conduta que vai além da literalidade da prestação. Exige-se que o devedor atue de modo a viabilizar concretamente o proveito do credor, removendo os obstáculos que estejam sob seu domínio. A entrega de uma "promessa vazia", na expressão precisa adotada na origem, viola frontalmente esse dever de cooperação material. A reiteração do envio de mensagens inócuas, ao longo de mais de um ano e a despeito de sucessivos alertas judiciais, configura resistência incompatível com a lealdade processual e contratual exigível.

3. Do cabimento da conversão em perdas e danos e da alegada ofensa à coisa julgada

Caracterizado o descumprimento por causa imputável à devedora, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é solução expressamente autorizada pelo
art. 499 do CPC
, segundo o qual a obrigação somente se converte em perdas e danos se por elas optar o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de resultado prático correspondente. É precisamente a hipótese: esgotados os meios de coerção, sem que a tutela específica se realizasse, legitima-se a substituição pelo equivalente pecuniário.

Não há, nesse proceder, ofensa à coisa julgada material (art. 502 do CPC). A alegação de que o Juízo de origem teria "alterado os termos objetivos do título" ao exigir reemissão com prazos renovados não encontra respaldo na decisão agravada. O comando convertido em pecúnia corresponde
exatamente
à obrigação constante do título — quatro vouchers, sob os parâmetros de tarifa e destino do acordo —, e não a obrigação nova ou ampliada. A conversão não modifica o conteúdo do julgado; apenas substitui a prestação originária, tornada inútil por culpa da devedora, por seu valor econômico equivalente, nos estritos limites do que foi pactuado.

O Superior Tribunal de Justiça possui um entendimento pacificado sobre a matéria, permitindo a conversão em diversas situações para garantir a efetividade da prestação jurisdicional:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 499 DO CPC. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. CONTINGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NATURAL. CONVERSÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS DA IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO NO CUMPRIMENTO QUE NÃO AFETA A SUBSTÂNCIA DO QUE DECIDIDO. INOCORRÊNCIA. ART. 1018, § 1º, DO CPC. RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FACULDADE NÃO LIMITADA À PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. PRECLUSÃO NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. A conversão de obrigação de fazer em perdas e danos decorre não só do pedido do interessado, mas também de contingência relacionada à impossibilidade efetiva do provimento da tutela específica, podendo ser realizada inclusive de ofício, a teor do que se extrai da última parte do art. 499 do CPC.
2. Considerada a impossibilidade fática de cumprimento da tutela específica pela Corte local; infirmar a premissa aludida, tal como pretendido pelo agravante, demandaria a necessária incursão no contexto fático-probatório dos autos; providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3.
Não há falar-se em violação à coisa julgada pela conversão da tutela específica de obrigação de fazer, constante em título judicial, em perdas e danos, na fase de liquidação, pois a modificação efetuada tem a ver com a forma de cumprimento da obrigação, e não com a substância do que decidido.
4. A possibilidade de reformar a decisão agravada não está limitada à prestação de informações pelo juízo de origem; tanto que a reforma da decisão agravada prejudica o agravo; do que se infere a possibilidade de que isso aconteça ao menos até o julgamento desse recurso, a teor do que se extrai do art. 1018, § 1º, do CPC. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1821265 SP 2019/0179103-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. MULTA DÁRIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Definida a obrigação pela prestação de tutela específica - seja ela obrigação de fazer, não fazer ou dar coisa certa -, é plenamente cabível, de forma automática, a conversão em perdas e danos, ainda que sem pedido explícito, quando impossível o seu cumprimento ou a obtenção de resultado prático equivalente (art. 461, § 1º, do CPC). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2081278 SP 2022/0059701-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2023).

Além disso, a conversão não exclui a multa eventualmente fixada para compelir o devedor ao cumprimento, conforme regulamentado pelo artigo 500 do Código de Processo Civil:

Art. 500. A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação.

4. Das astreintes: natureza coercitiva, revisibilidade e ausência de desproporção

Quanto às astreintes consolidadas em R$ 43.500,00, é correta a premissa de que a multa cominatória não preclui e pode ser revista a qualquer tempo (art. 537, §1º, do CPC), mas dela não decorre, no caso concreto, a consequência pretendida.

A multa do art. 537 ostenta natureza
coercitiva
, e não indenizatória ou punitiva. Sua função é compelir o devedor ao cumprimento, e seu valor acumulado é, em larga medida, resultado da própria conduta do obrigado: quanto mais prolongada a resistência, maior a cifra. Daí porque a aferição de eventual excesso não pode ser feita em abstrato, pela mera comparação aritmética entre o montante da multa e o valor da obrigação principal, mas deve considerar
o comportamento do devedor ao longo do período de incidência
.

E é justamente esse comportamento que afasta a pretensão de redução. O valor consolidado não decorre de fixação originária desproporcional — R$ 500,00 diários são módicos para uma companhia aérea de grande porte —, mas da
inércia reiterada
da agravante, que ignorou
sucessivas ordens judiciais de cumprimento desde 2025

(Id. 183926004 em 13/02/2025; Id. 205975982 em 28/08/2025, Id. 218424615 em 16/12/2025 e Id. 230710909 em 24/04/2026), preferindo, a cada intimação, renovar justificativas técnicas em lugar de entregar a prestação útil.

A multa cumpriu sua função: sinalizou, insistentemente, o custo do descumprimento. O fato de a agravante ter optado por suportá-la, em vez de cumprir a obrigação, não converte a sanção em iniquidade. Portanto, o valor das astreintes (R$ 500,00) observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse contexto, não demonstrada desproporção evidente ou enriquecimento sem causa, o montante final da multa se elevou não por um valor diário desproporcional, mas pela
recalcitrância e desídia do próprio devedor
em cumprir a ordem judicial.

A análise sobre o excesso deve se concentrar na razoabilidade do valor fixado por dia de descumprimento, e não no valor total acumulado. Se o valor diário é justo e proporcional à obrigação, não há que se falar em redução.

Nesse sentido:

BUSCA E APREENSÃO – DEVOLUÇÃO VEÍCULO – ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A luz do art. 537, § 1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10252584620228110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)

Não desconheço a orientação que admite a redução das astreintes quando o montante se revele exorbitante e dissociado da finalidade coercitiva (STJ, AgInt no AgInt no REsp 2.090.546/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha). O precedente, contudo, parte de pressuposto fático ausente aqui: nele, reconheceu-se cumprimento parcial, circunstância que mitigava a censura à conduta do devedor. No presente caso, ao contrário, há descumprimento integral e resistência qualificada, mantida por mais de um ano. Onde não há cumprimento sequer parcial nem justa causa para a mora, não se configuram as hipóteses do art. 537, §1º, I e II, do CPC que autorizariam a intervenção redutora.

Por fim, a justa causa, para fins de afastar a multa cominatória (art. 537, §1º, II, do CPC), representa um impedimento legítimo, imprevisível e insuperável que impossibilitou o devedor de cumprir a ordem judicial dentro do prazo. Não se confunde com meras dificuldades operacionais ou burocracia interna. O ônus de comprovar de forma inequívoca a existência dessa justa causa recai inteiramente sobre o obrigado, sob pena de a sua inércia ser interpretada como recalcitrância e ensejar a plena execução das
astreintes
. Portanto, mantem-se a decisão de primeiro grau.

5. Do excesso de execução: a inobservância da antecedência mínima de 28 dias para emissão do bilhete aéreo

Tópico distinto, e que merece acolhida, é o relativo ao
quantum
da conversão em perdas e danos. Aqui assiste razão à agravante.

Convém, de início, afastar eventual leitura de incoerência com o que se decidiu por ocasião do indeferimento do efeito suspensivo. Naquela sede, em cognição sumária, registrou-se que os cálculos sequer haviam sido homologados e que inexistia penhora iminente, o que esvaziava o
periculum in mora
. Coisa diversa é, agora, em cognição exauriente de mérito e devolvida a matéria a esta Câmara, examinar a
compatibilidade do parâmetro de liquidação com o título executivo
— controle que não se confunde com a antecipação de urgência então recusada e que se impõe justamente para prevenir a consolidação de débito apurado em desacordo com a coisa julgada.

A conversão em perdas e danos tem natureza
compensatória
: destina-se a recompor o valor econômico da prestação frustrada, nos exatos contornos em que pactuada, e não a proporcionar à parte credora vantagem dissociada do conteúdo da obrigação originária. O parâmetro indenizatório, por consequência, deve guardar correspondência estrita com a prestação efetivamente ajustada —
quatro vouchers fruíveis nas condições do acordo
—, sob pena de desnaturação do instituto e de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC.

Ocorre que o acordo homologado estabeleceu, de forma expressa, que as reservas deveriam ser solicitadas com,
no mínimo, 28 (vinte e oito) dias de antecedência
da data pretendida para o voo de ida. Essa cláusula não é acessória nem dispensável: é elemento determinante da compatibilidade tarifária inerente à malha aérea, porquanto a antecedência da emissão guarda relação direta e notória com o preço da passagem.

A simulação que lastreou o cálculo da exequente/agravada — no importe de R$ 29.842,44 — foi realizada em 07/05/2026 para embarque em 18/05/2026, ou seja, com apenas
11 (onze) dias de antecedência
, em frontal desrespeito à condição pactuada. A antecedência muito inferior à mínima inflaciona artificialmente o débito e produz parâmetro dissociado do conteúdo econômico real da obrigação convertida. Não por outra razão, cálculo anterior da própria exequente, mais alinhado às condições do acordo, indicara montante substancialmente inferior.

A correção, portanto, impõe-se. Não cabe a esta Câmara, contudo,
arbitrar desde logo o valor
da conversão, seja porque a liquidação ainda se processa na origem, seja porque a cotação trazida pela agravante (R$ 13.700,36) é, ela própria, unilateral e não submetida ao contraditório. O que cabe — e isso se acolhe — é
fixar o parâmetro vinculante
a ser observado na apuração: a memória de cálculo deverá necessariamente respeitar a antecedência mínima de 28 dias prevista no título, sendo imprestável, para fins de liquidação, a simulação que a desconsidere, sem prejuízo das demais balizas já estabelecidas na decisão agravada (tarifa "Mais Azul", exclusão das classes A, B, E, F, G e Y, vedação de trechos de Rondônia e das modalidades multitrechos e
stopover
). Remanesce ao Juízo de origem, no momento próprio e sob contraditório, a apuração do valor que observe tais parâmetros.

Tem-se, em síntese, que o descumprimento restou caracterizado, a conversão em perdas e danos é cabível e as astreintes devem ser mantidas — pontos em que a decisão agravada deve ser preservada. Procede, todavia, a insurgência quanto ao
quantum
da conversão, que não pode tomar por base simulação unilateral realizada à revelia da antecedência mínima de 28 dias estipulada no título.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para determinar que a apuração do valor da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos observe a antecedência mínima de 28 (vinte e oito) dias prevista no título executivo, reputando-se imprestável a simulação que a desrespeite, mantida, no mais, a decisão agravada — inclusive quanto à caracterização do descumprimento, à conversão em perdas e danos e à consolidação das astreintes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026